Tribunal: TJDFT
Processo: 0729371-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0729371-59.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: C. M. B. REPRESENTANTE LEGAL: S. B. S. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Amil Assistência Médica Internacional S.A. contra a r. decisão proferida nos autos do Processo no 0708384-62.2021.8.07.0014, que majorou a multa por descumprimento de liminar anteriormente deferida e fixou o prazo de 15 dias para o reembolso das despesas pagas pela Agravada, nos termos seguintes: “1. Regularmente intimada a comprovar o efetivo cumprimento da tutela provisória de urgência deferida nos autos, a parte ré quedou inerte. 2. Nessa ordem de ideias, considerando que a parte ré persiste em recalcitrância quanto ao atendimento das ordens judiciais, majoro a multa diária ao montante deR$ 3.000,00 (três mil reais)por dia de descumprimento, limitada, por ora, aR$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). 3. A propósito disso, fixo oprazo de quinze dias úteispara o efetivo reembolso das despesas adimplidas pela parte autora, contado do protocolo encaminhado eletronicamente, incumbindo à parte ré a anotação em seus sistemas das peculiaridades que envolvem o caso concreto, tendo em vista o adimplemento da obrigação em epígrafe. 4. Sem prejuízo, oficie-se ao Ministério Público do Distrito Federal e também à Delegacia do Consumidor para tomada de providências cabíveis na esfera criminal relativamente ao descumprimento reiterado das injunções exaradas do Juízo. 5. Por outro lado, indefiro o requerimento de pagamento direto pelo plano de saúde às prestadoras de serviços (ID:196535595, p. 4, item "b"), à míngua de amparo legal, devendo ser observadas as regras contratuais firmadas entre as partes no que pertine ao reembolso de despesas realizadas fora da rede credenciada. 6. Afasto a aplicação da Súmula n. 410 do col. Superior Tribunal de Justiça na espécie, considerando a plena ciência da parte ré da demanda em epígrafe. 7. Desse modo, por DJe, intime-se a parte ré para ciência e implementação deste decisório, a ser comprovado mediante prova documental inequívoca, ato para o qual assino oprazo de quinze dias corridos, sob pena de exigibilidade da multa, retroativamente à data de deferimento da tutela em destaque. 8. Decorrido o prazo em destaque, tornem conclusos os autos. Publique-se. Intimem-se.” Em síntese, a Agravante alega que o Agravado age de má-fé, pois padece de doença preexistente à contratação do plano de saúde. Assevera que o procedimento é eletivo (“cirurgia”), e não de urgência ou emergência, com risco de vida, logo, não há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Destaca que há evidente perigo de irreversibilidade da medida, pois se a cirurgia for realizada, não se poderá retornar ao status quo ante, e em razão do alto custo do procedimento, dificilmente recuperará os valores despendidos. Requer, por fim, a concessão de efeito suspensivo para que seja cassada a tutela provisória concedida ao Agravado. No mérito, requer a reforma da r. decisão agravada, nos termos propostos. Preparo comprovado (Id. 61618217). É o relatório. Decido. Em exame dos pressupostos objetivos de admissibilidade, constato que o presente recurso não deve ser conhecido, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da r. decisão agravada. Ocorre que, pelo princípio da dialeticidade, o recorrente deve enfrentar todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstrar a razão de ser cassada ou reformada. A ausência de impugnação específica ou demonstração do desacerto da decisão impossibilita o conhecimento do recurso. Na hipótese em exame, verifica-se que a r. decisão agravada majorou a multa diária por descumprimento da liminar anteriormente concedida para determinar à ora Agravante que forneça o Teste Farmacogenético PsicoGene GnTech ou reembolse as despesas custeadas pelo Agravado. A Agravante, no entanto, não impugna os fundamentos da r. decisão agravada, pois apenas afirma que o Agravado age de má-fé, pois padecia de doença preexistente à contratação do plano de saúde, há risco de irreversibilidade da medida e que não há urgência na cirurgia requerida. No entanto, os argumentos da Agravante estão completamente divorciados dos fundamentos da r. decisão agravada. Ocorre que tais já foram objeto do Agravo de Instrumento no 0734027-93.2023.8.07.0000, de minha relatoria, cujo provimento foi negado pela 3a Turma Cível, em acórdão transitado em julgado. Aliás, no julgamento do citado recurso, foi registrado que no Agravo de Instrumento n° 0700886-20.2022.8.07.0000 foi deferido o custeio de todas as consultas necessárias com os médicos especialistas Leonardo Oliveira Mendonça e Felipe H. Sanders, bem como os exames solicitados, não havendo, pois, razão para a operadora do plano de saúde negar o Teste Farmacogenético PsicoGene GnTech. Logo, o presente Agravo de Instrumento carece de regularidade formal, o que impossibilita o seu conhecimento, por afronta à dialeticidade (art. 1.016, II e III, do Código de Processo Civil). Confira-se, a propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “(...) I. Em razão do princípio da dialeticidade, deve o agravante demonstrar de modo fundamentado o desacerto da decisão agravada. (...)” (AgRg nos EREsp 695.127/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012) “(...) 1. À parte incumbe manifestar a sua irresignação com dialética suficiente para evidenciar eventual desacerto do pronunciamento atacado, sob pena de, não o fazendo, ter o seu recurso fadado ao insucesso. Aplicação do Princípio da Dialeticidade. (...)”. (AgRg no AREsp 60.109/RS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/06/2012, DJe 19/06/2012) “(...) 1. O princípio da dialeticidade recursal deve ser compreendido como o ônus atribuído ao recorrente de evidenciar os motivos de fato e de direito para a reforma da decisão recorrida, segundo interpretação conferida ao art. 514, II, do CPC. (...)”. (AgRg nos EDcl no REsp 1236002/ES, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/04/2012, DJe 04/05/2012) Observe-se, também, a orientação jurisprudencial deste Tribunal de Justiça: “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO. 1. Não cabe agravo de instrumento que, ao veicular pretensão quanto ao índice de correção monetária, não impugna os fundamentos da decisão agravada, que se limitou a rejeitar a impugnação ao laudo pericial por ausência de manifestação específica. 2. Agravo interno não provido.” Acórdão 1716243, 07053583020238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2023, publicado no DJE: 28/6/2023) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTIGO 1.021, §1o, DO CPC. NÃO CONHECIMENTO. 1. Nos termos do artigo 1.021, §1o, do CPC, o agravante deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, o que não ocorre na presente hipótese, pois o recorrente limita-se a alegar, de forma genérica, a ausência de violação ao princípio da dialeticidade. 2. Recurso não conhecido.” (Acórdão 1704424, 07041674720238070000, Relatora: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2023, publicado no DJE: 30/5/2023) “AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. ADEQUAÇÃO OU REGULARIDADE FORMAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade ou novo julgamento. 2. Optando a parte por deduzir matéria totalmente divorciada dos fundamentos que não conheceu do agravo de instrumento e por não os impugnar, falece o recurso da respectiva adequação ou regularidade formal. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Acórdão 1374681, 07074833920218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJe 8/10/2021) Portanto, na falta de impugnação específica ou de demonstração do desacerto da decisão, o recurso não deve ser conhecido, por ausência de regularidade formal. Segundo o artigo 80 do CPC, é considerado litigante de má-fé aquele que opuser resistência injustificada ao andamento do processo, proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo e interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. Lado outro, dispõe o art. 81 do CPC, que, de ofício ou a requerimento da parte, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa em valor superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa. No caso concreto, a Agravante apresentou recurso com fundamentos divorciados dos fundamentos da r. decisão agravada e já discutidos nos Agravos de Instrumento no 0734027-93.2023.8.07.0000 e no 0700886-20.2022.8.07.0000. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento e aplico à Agravante a multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa, nos termos dos artigos 80 e 81 do CPC. Publique-se e intimem-se. Brasília, 19 de julho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora